Tribunal: STF
Processo: RE 91590
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS- Conforme jurisprudência pacífica do  S.T.F, os juros compensatórios em ação de desapropriação devem ser computados à taxa de 12% (doze por cento) ao ano. Recurso extraordinário conhecido e provido.